Tribunal: TJSP
Processo: 2037219-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. pedido de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante que trabalha como "operadora de telemarketing" e é isenta da declaração de imposto de renda – Indicação de advogado pela agravante que não

Ementa:

Justiça gratuita – "Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. pedido de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante que trabalha como "operadora de telemarketing" e é isenta da declaração de imposto de renda – Indicação de advogado pela agravante que não suprime o seu direito à justiça gratuita – Art. 99, § 4o, do atual CPC – Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte favorecida não o merece – Art. 100, "caput", do atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.

Sentença – Extinção do processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais – Descabimento – Oposição do agravo de instrumento que impede a preclusão da decisão recorrida – Eficácia da decisão que venha a ser proferida, posteriormente à decisão hostilizada, que fica subordinada ao resultado do julgamento do agravo – Sentença anulada – Determinado o prosseguimento regular do processo.